Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-75.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente do autor sem autorização, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Gravação telefônica impugnada em réplica. Ademais, áudio que não prova a contratação do seguro. Funcionária da ré que

Ementa:

Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente do autor sem autorização, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Gravação telefônica impugnada em réplica. Ademais, áudio que não prova a contratação do seguro. Funcionária da ré que emite muitas informações de forma rápida e induz o idoso a confirmá-las. Ré que se aproveita da vulnerabilidade de pessoas idosas para obter autorização de descontos automáticos. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos previdenciários. Restituição em dobro. Cabimento. Posicionamento consolidado pelo STJ que dispensa a necessidade de comprovação da má-fé. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Juros de mora. Termo inicial. Incidência desde o evento danoso. Sentença reformada apenas nesse aspecto. Recurso da ré improvido, parcialmente provido o do autor.